Tribunal: TJSP
Processo: 1022537-04.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. ANÁLISE DA LEGALIDADE TEÓRICA DOS ENCARGOS COBRADOS PELO FISCO. CORREÇÃO DO DÉBITO PELO IPCA, SOMADO A JUROS DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE INDEXADOR DIVERSO DA SELIC ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. ANÁLISE DA LEGALIDADE TEÓRICA DOS ENCARGOS COBRADOS PELO FISCO. CORREÇÃO DO DÉBITO PELO IPCA, SOMADO A JUROS DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE INDEXADOR DIVERSO DA SELIC ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMBARGANTE. APELO PROVIDO EM PARTE.